Tribunal: CARF
Processo: 15555.720207/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15555.720207/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.319 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ASA BRANCA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONCOMITÂNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário tendo em vista a existência de
identidade de objeto da matéria discutida na demanda judicial, restando
caracterizada a renúncia à instância administrativa.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN.
A decisão judicial proferida em favor do contribuinte deixou clara a exigência
da aplicação do artigo 170-A do CTN ao presente caso. Correta a glosa da
compensação.
COMPENSAÇÃO. ORIGEM NÃO COMPROVADO. GLOSA.
É passível de glosa a compensação informada em GFIP cuja origem do crédito
não restou comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15555.720207/2017-51
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.720207/2017-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJO) que,
por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO a Impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 12-97.466 (fls. 402/408):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL NÃO TRANSITADO EM JULGADO.
VEDAÇÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
CONCOMITÂNCIA ENTRE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
EFEITOS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao contencioso
administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso em relação à matéria
distinta daquela discutida judicialmente.
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO NÃO COMPROVADO. GLOSA.
É passível de glosa a compensação informada em GFIP e não comprovada pelo
contribuinte em ação fiscal deflagrada para verificação dos procedimentos adotados,
quando não prestados os esclarecimentos solicitados nem apresentada a documentação
pertinente.
ÔNUS DA PROVA.
O impugnante tem o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de direito
por ele alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo trata do Despacho Decisório no 304/2017 (fls. 321/326),
lavrado em 31/07/2017 pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária (SEORT), da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu/RJ, que glosou valores compensados, informados
em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), no período de 01/2015 a 12/2015, no montante original de R$
2.261.239,23.
No Despacho Decisório a Autoridade Tributária informa que:
1. Intimado a esclarecer/detalhar a origem do crédito utilizado nas
compensações em GFIP, o contribuinte, mediante a inserção de dados por
meio da página desta RFB, justificou suas compensações informando a
existência
das
Ações
Judiciais
no
2015.51.20.019999-8
e
no
2015.51.20.020004-6;
2. As duas ações se referem a mandados de segurança onde o contribuinte:
a. Na Ação no 2015.51.20.019999-8, pede que a empresa fique
desobrigada de recolher contribuição previdenciária incidente
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.720207/2017-51

sobre as verbas pagas a título de 13o salário, vale-transporte pago
em dinheiro, horas extras, adicionais noturno, de insalubridade, de
periculosidade e de transferência;
b. Na Ação no 2015.51.20.020004-6, pede o direito de não recolher as
contribuições incidentes sobre as verbas pagas nos 15 primeiros
dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados,
adicional de férias de um terço, férias, salário-maternidade, aviso
prévio indenizado, férias indenizadas, um terço de férias
indenizadas e 13o salário sobre o aviso prévio indenizado;
3. Nas Ações o contribuinte figura no polo ativo da demanda, mas, até o
momento da lavratura do Despacho Decisório, não ocorreu o trânsito em
julgado dos processos;
4. Independente do transito em julgado dos processos, o contribuinte realizou
as compensações em GFIP, o que as torna passível de glosa por parte do
Fisco.
O Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório, via Correio, em 22/08/2017
(AR - fl. 332) e, em 14/09/2017, apresentou tempestivamente sua Manifestação de
Inconformidade de fls. 351/372, instruída com os documentos nas fls. 373 a 392.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-97.466, em 02/04/2018 a 10a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada e de não reconhecer o direito
creditório pleiteado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJO, via Correio, em
20/04/2018 (AR - fl. 406) e, inconformado com a decisão prolatada, em 21/05/2018,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 409/426, instruído com os
documentos nas fls. 427 a 438, onde alega:
1. Que a exigibilidade do crédito tributário deve ser suspensa enquanto
perdurar a fase litigiosa administrativa;
2. A inaplicabilidade do art. 170-A do CTN ao caso em tela;
3. A não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre:
a. Verbas pagas nos 15 primeiros dias de afastamento dos
empregados doentes ou acidentados;
b. Adicional de férias de um terço;
c. Aviso prévio indenizado;
d. Alimentação;
e. 13o salário;
f. Adicionais de horas extras, noturno, de periculosidade, de
insalubridade e de transferência.

É o relatório.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.720207/2017-51

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
Entretanto, o contribuinte se insurge contra o mérito das contribuições objeto de
discussão judicial através dos mandados de segurança números 2015.51.20.019999-8 e
2015.51.20.020004-6, conforme explicitado a seguir.
Com os mesmos argumentos inseridos na peça impugnatória, o Recurso
Voluntário discute o mérito das contribuições objeto de discussão judicial através dos mandados
de segurança números 2015.51.20.019999-8 e 2015.51.20.020004-6 em que se discutiu a
exigência das contribuições previdenciárias incidentes sobre: (i) verbas pagas nos 15 primeiros
dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados; (ii) adicional de férias de um terço;
(iii) aviso prévio indenizado; (iv) alimentação; (v) 13o salário; (vi) adicionais de horas extras,
noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência.
Dessa forma, resta claro a renúncia do contribuinte à discussão das referidas
verbas no âmbito administrativo, aplicando-se ao presente caso o entendimento consubstanciado
na Súmula CARF no 1, cujo enunciado destaca-se a seguir:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim, o recurso não deve ser conhecido quanto à discussão das referidas verbas,
em face da concomitância.

Do mérito

Trata o presente processo de compensação efetuada pelo contribuinte através de
GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, não homologada pelo Fisco Federal, haja vista não existir decisão judicial
transitada em julgado.
Argumenta o Recorrente que não há que ser aplicado ao presente caso, o artigo no
170-A do Código Tributário Nacional, pois a compensação foi realizada no âmbito do
lançamento por homologação, o que é plenamente permitido, conforme norma de regência.
Ocorre que a decisão judicial proferida em favor do contribuinte deixou claro a
exigência da aplicação do artigo 170-A do CTN ao presente caso.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.720207/2017-51

No tocante ao Auxílio Alimentação, verba não alcançada pela concomitância, o
contribuinte busca uma discussão em tese acerca da matéria, pois não há nos autos documentos
que comprovem o recolhimento das verbas alegadas como origem do crédito.
Com efeito, não há comprovação de que ocorreram pagamentos de alimentação in
natura que rendesse ensejo à compensação nos termos do artigo 66 da Lei no 8.393/1991, não
comportando a discussão, em tese, sem qualquer vinculação a fatos concretos, razão porque é
correta a glosa da compensação cuja origem do crédito não restou comprovada.
Diante do exposto, rejeito os argumentos aduzidos pela Recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, e NEGO-
LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital